Tribunal: TJSP
Processo: 1014519-36.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de extinção sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC). Inconformismo do requerente. A instituição financeira autora foi intimada para dar andamento ao feito. Devida a extinção sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.